Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS – DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO POR ALEGADA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENUNCIADO 257 DO C. STJ. APLICABILIDADE. VÍTIMA. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A CONTAR DA DATA DO ACIDENTE: SÚMULA 580 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes. Segundo o art. 3o da Lei n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
2. A condição da vítima do proprietário do veículo sinistrado não autoriza, por si só, a recusa de pagamento da indenização do seguro DPVAT, ainda que inadimplente pelo não pagamento do prêmio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 257 do STJ).
3. A possibilidade de compensação exige dívida certa, líquida e vencida, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, o que não se verifica da simples previsão legal do direito de regresso da seguradora contra o proprietário do veículo e e da alegação unilateral de inadimplemento, sem demonstração cabal da efetiva existência e do valor atual da suposta dívida.
4. A correção monetária, devida a partir do evento danoso, conforme Súmula 580 do c. STJ, representa mera atualização da moeda.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.